Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DA ASSINATURA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO NÃO EXAMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a demandante requer a declaração de inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes, ao sustentar não haver contratado o serviço de crédito aludido.
2. Após haver determinado a especificação de provas o Juízo de origem deixou de examinar o requerimento de produção de prova pericial formulado pela recorrente (Id. 34170138) com o objetivo de aferir a falsidade da assinatura aposta no instrumento do negócio jurídico. 2.1. Posteriormente, ao proferir a sentença, declarou que não fora demonstrada a aludida falsidade. 2.2. Observa-se, por essa razão, que, ao indeferir a produção da prova pericial requerida pelo apelante e, posteriormente, concluir que não restou comprovada a apontada falsidade, o ilustrado Juízo singular agiu de modo contraditório, o que caracteriza cerceamento de defesa.
3. Com efeito, deve ser franqueada ao apelante a produção de prova pericial para que possa demonstrar a eventual falsidade do instrumento negocial ou da assinatura nele aposta.
4. Recurso desprovido. Sentença desconstituída de ofício.